Tribunal: TJES
Processo: 5027946-44.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027946-44.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA PAULA GIACOMIN PADUA MORAES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027946-44.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
ANA PAULA GIACOMIN PADUA MORAES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ

SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. PROVA DE CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE FRAUDE NO MEDIDOR. FIOS INTERLIGADOS PARA REGISTRAR CONSUMO MENOR. FOTOGRAFIAS QUE COMPROVAM A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. CONSUMIDORA SE RECUSOU A ASSINAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ANA PAULA GIACOMIN PADUA MORAES em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora narra que foi lavrado o TOI 9670238, no valor de R$14.802,75 (quatorze mil oitocentos e dois reais e setenta e cinco centavos), em 23/09/2022, sob a justificativa de uma suposta irregularidade de consumo em sua unidade. Ademais, informa que tentou, por recurso administrativo, questionar o termo, porém a tentativa resultou infrutífera. Afirma ainda, que durante a visita dos representantes da requerida procederam com a visita sem sequer tentar contato com os moradores que estavam dentro da residência no momento.

Em sede de contestação, a empresa alegou a legalidade do TOI e que esse possui presunção de legalidade, o exercício regular do direito no caso de suspensão do fornecimento, ausência de responsabilidade da ré no caso de uma possível negativação, impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito e da inversão do ônus da prova e fez um pedido contraposto.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, para:

A) CONFIRMANDO a decisão liminar de ID 20035666, DETERMINAR à suplicada que suspenda a cobrança do débito controvertido, abstendo-se, ainda, inscrever o nome da autora perante cadastro arquivista e de interromper o fornecimento de energia elétrica para a instalação nº 1704038, de sua titularidade, em razão da mencionada dívida, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o caso de descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537, do CPC/15;

B) RECONHECER a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9670238, DETERMINANDO o seu cancelamento, e, via de consequência, reconhecer a cobrança indevida lançada pela ré em nome da parte requerente, no valor de R$ 15.587,00 (quinze mil, quinhentos e oitenta e sete reais).

C) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros moratórios a partir do ato citatório; e

D) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 4953933, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a regularidade do procedimento e a presunção de legalidade do TOI. Por fim, defende a inexistência de danos morais e subsidiariamente, a redução do
quantum
.

É o relatório

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação. Ausentes questões da mesma ordem, passo ao exame do mérito.

No caso em questão, verifico que a recorrente agiu, dentro das conformidades da resolução 414/2010 da ANEEL, não havendo que se falar em procedimento/cobranças irregulares. Explico.

Embora o TOI não esteja assinado, nota-se que a consumidora se recusou a assiná-lo, fato confirmado pela autora em inicial. Ainda, há fotografias nos autos que demonstram a irregularidade no medidor da recorrida, uma vez que este estava com condutores elétricos fisicamente interligados, conectando os terminais de entrada e saída do medidor, impedindo o correto registro da energia consumida pelo medidor (ID nº4953921).

Do mesmo modo, em relação a alegação da autora de não ter havido a realização de perícia técnica, denota-se da referida resolução que esta
não é obrigatória
, e sim será realizada a critério da empresa ou quando requerida pelo consumidor, no entanto, no presente caso, a irregularidade estava de maneira externa ao medidor, sendo comprovada pelas fotografias trazidas aos autos, com isso a empresa não realizou a perícia e
a consumidora deixou de exercer o seu direito de requerer a perícia
, conforme elencado no §4º do art. 129 da resolução 414/2010 (vigente à época da inspeção - 23/09/2022, vejamos:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 ).

Além disso, nota-se que a autora exerceu o seu direito de contraditório e ampla defesa, dado que esta apresentou recurso administrativo, contudo, esse não foi acolhido pela recorrente (ID nº 4953921 e 49539042).

Isso posto,

não há que se falar em irregularidade de procedimento.

No mais, também é lícito à recorrente, nos termos da resolução normativa 414/10 da ANEEL, proceder com a cobrança da média de consumo dos últimos 12 meses de medição regular, motivo pelo qual não há ilegalidade na conduta da ré.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar os pedidos iniciais improcedentes.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir para manter a sentença
negando provimento ao recurso da Requerida
, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente

e os desdobramentos decorridos do fato, ante a fundamentação na sentença: “
No caso
sub judice
, embora o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9670238 esteja assinado por terceira dita estranha à suplicante, denota-se,
prima facie
, do citado documento a existência de contradição em seu conteúdo, posto que também atesta, em seu item 15, que a consumidora não acompanhou a vistoria efetivada (fl. 03, do ID 20015412).Não bastasse isso, a mídia acautelada perante a serventia deste Juízo pela demandante (certidão exarada no ID 20042109) corrobora a alegação autoral de que o procedimento técnico não foi acompanhado pela titular da instalação ou por qualquer outro morador da unidade consumidora.
...
Desta feita, na esteira do precedente jurisprudencial acima colacionado, revela-se ilegal a manutenção da exigibilidade da dívida objurgada e, por conseguinte, a suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em tal pendência apurada unilateralmente pela ré, referente ao período integral em que a concessionária alega ter persistido a irregularidade no consumo, sendo que somente é possível a interrupção de tal serviço em relação ao débito correspondente aos 3 (três) meses anteriores à constatação da fraude.
Fixadas essas premissas, tem-se que a ré, em atenção ao seu
onus probandi
(inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.Assim, mostra-se ilegítimo e indevido o débito apurado pela concessionária de forma unilateral, sem o acompanhamento do consumidor ou terceiro/testemunha, impondo-se a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9670238 (ID 20015412), e consequentemente os débitos e multas apurados unilateralmente pela requerida (R$ 15.587,00 – ID 20015415) é medida que se impõe.
”.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.